Tribunal: TCU
Processo: 004.056/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2754/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.056/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Artur Barbosa da Silveira (XXX.502.688-XX); Carlos Frederico Nepomuceno Virgolino (XXX.044.444-XX); Farley Roberto Rodrigues de Carvalho Ferreira (XXX.676.228-XX); Leila Saboia Resina (XXX.351.447-XX); Luis Antonio Chaves (XXX.744.828-XX); Raone de Paula Neves (XXX.323.727-XX); Raphael Antonino de Freitas Rodrigues (XXX.156.371-XX); Roberta Morales Carneiro (XXX.605.588-XX); Sergio Luis Fernandes (XXX.910.158-XX); Valdeci Ferreira Alves (XXX.025.566-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.